Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais, ajuizada por consumidor contra operadora de telefonia, diante da alegada cobrança de serviços adicionais não contratados.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré cessasse as cobranças dos serviços adicionais, bem como condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência ou não de contratação válida dos serviços cobrados e a legitimidade das cobranças; (ii) a obrigação de repetição do indébito, simples ou em dobro.
III. Razões de decidir
4. Em decisão de saneamento e organização do processo, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a natureza consumerista da relação e, diante da hipossuficiência técnica do apelado-autor, inverteu o ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC, com vistas a esclarecer se a denominada “Oferta Claro Mix” integrava o plano originalmente contratado ou se, ao contrário, representava cobranças adicionais não autorizadas, caracterizando falha na prestação do serviço, e facultou à apelante-ré a apresentação do contrato firmado em 28/5/2020, bem como de eventuais aditivos que demonstrassem a regularidade das cobranças impugnadas, ônus do qual ela não se desincumbiu, visto que nem sequer se manifestou.
5. A ausência de comprovação documental da contratação válida dos serviços adicionais torna indevida a cobrança e configura falha na prestação do serviço.
6. A responsabilidade do fornecedor por cobrança indevida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando não demonstrada causa excludente.
7. O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.
8. A restituição dos valores pagos pelo apelado-autor procede, e em dobro, uma vez que as cobranças indevidas foram efetuadas mesmo após reiterados pedidos de estorno e de adequação contratual, em evidente contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, VIII, 14, caput e §3o, 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 373 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046480, 0703836-82.2025.8.07.0004, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 1994082, 0722094-29.2024.8.07.0020, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 02/05/2025; TJDFT, Acórdão 1972637, 0718134-65.2024.8.07.0020, Rel. Antonio Fernandes da Luz, j. 21/02/2025; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21/10/2020.